Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018761-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agnaldo Rodrigues de Carvalho contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recebeu a inicial.
Assegura que nula é a decisão em razão da ausência de fundamentação para rejeitar as preliminares arguidas na defesa prévia, bem como para receber a inicial.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Do recebimento da ação de improbidade.
A possibilidade de rejeição liminar da ação de improbidade administrativa pressupõe prévio convencimento sobre a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, nos termos do artigo 17, §8° da Lei no 8.429/92.
Nesse passo, destaco que é requisito indispensável para o reconhecimento da prática da conduta descrita no artigo 9 da Lei no 8.429/92, a (1) prova inequívoca do fato e a (2) presença do dolo.
Da preliminar de inépcia da inicial.
Rejeito tal preliminar, posto que ao tempo do ajuizamento da ação, ainda não estava em vigor a Lei 13.964/2019. Outrossim, não há óbice para que ambas as partes postulem pela designação de audiência de conciliação.
Da impossibilidade jurídica do pedido.
Rejeito tal preliminar, pois se confunde com o mérito e com este será analisado.
Da ausência de contraditório no inquérito civil.
Consoante, remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o inquérito civil público tem natureza inquisitorial, não ensejando a aplicação de penalidade, não está sujeito ao contraditório e à ampla defesa.
Ante o exposto, recebo a inicial e determino a citação pessoal do(s) réu(s) para oferecerem resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, § 9o da Lei n. 8.429/92), sob pena de revelia.
[...]
Comodoro-MT, data constante da certificação digital.
(assinado digitalmente)
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
Juiz de Direito [...]. (Id. 105866990 – fls. 3).
Dessa decisão, a douta advogada Débora Simone Rocha Faria foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico publicado em 20 de setembro de 2021, segunda-feira, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.
Logo, o prazo para interposição do recurso cabível iniciou no dia útil seguinte, 21 de setembro de 2021, terça-feira, e findou-se em 13 de outubro de 2021, quarta-feira.
Já a circunstância de o mandado de citação ter sido juntado aos autos no dia 1o de outubro de 2021, repercute tão somente no prazo para apresentação de contestação, não para interposição de recurso.
[...] O prazo para a interposição de recurso contra a decisão de recebimento da inicial conta-se da intimação do advogado. O ato de citação serve apenas para constituir a relação processual triangular e dar ao réu a oportunidade para conhecer e defender-se da imputação inicial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1577494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).
Assim, manifesta a intempestividade do recurso interposto em 18 de outubro de 2021, segunda-feira, a impor o seu não conhecimento.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator